Tribunal: TJPA
Processo: 0811028-33.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811028-33.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARIA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A DO CP - ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
-
INOCORRÊNCIA
.

DECRETO CAUTELAR FUNDAMENTADO, AINDA QUE SUSCINTAMENTE, NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA ANTE OS RELATOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS.

PACIENTE QUE, EM TESE, TERIA ABUSADO DE SUA NETA, DE APENAS 10 ANOS, HAVENDO LAUDO CONFIRMANDO OS ABUSOS.

INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA DO ART. 93, IX, DA CF.

COMPROVADA NECESSIDADE DE SE
RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RESGUARDAR
A INTEGRIDADE DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO
.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES AO CASO.

REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PACIENTE IDOSO.
NÃO PROVIMENTO
.
NA

HIPÓTESE, NÃO

HÁ

SITUAÇÃO

EXCEPCIONAL QUE

AUTORIZE

A

CONCESSÃO DA ORDEM, POIS O FATO DE SER O PACIENTE IDOSO, POR SI SÓ, NÃO LHE GARANTE A CONCESSÃO DA MEDIDA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. O CASO É DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, JÁ TENDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, SE MANIFESTADO NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
(ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, NOS MESMOS MOLDES DA SÚMULA

08 DESTA CORTE.

ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exm. Sr.
Desº.
Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
JOSÉ MARIA DA CRUZ
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente teve sua liberdade cerceada em 27/09/2021, estando atualmente custodiado no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí (CRRT), pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, art. 217-A, c/c art. 226, II, do CP.

Afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do decreto de sua prisão preventiva, não tendo o magistrado singular observado o quadro de pandemia em que vivemos, causado pela covid-19, assim como o fato de ser o paciente idoso, integrante do grupo de risco para a doença, sendo a decisão proferida ilegal.

Aduz ainda o impetrante que a decisão que decretou a
prisão preventiva não restou fundamentada, não estando presentes nenhuma das hipóteses que a autorizem, não tendo demonstrado, com base no caso concreto, o risco que solto o paciente trará a regular instrução do feito, não sendo a gravidade abstrata do delito fundamentação suficiente ao decreto, principalmente no caso dos autos, em que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis,
pois é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, alegando ter o magistrado singular distorcido a realidade dos fatos para justificar o decreto prisional, pois teria afirmado estar o paciente foragido quando, em verdade, este sempre esteve no distrito da culpa, tendo sido preso em seu local de trabalho.

Requereu a concessão da ordem para revogação da custódia, ainda que com a determinação de uso de tornozeleira eletrônica.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, ID 6676619, sendo este reiterado em ID 6812208, e prestadas as informações em ID 6828203/04.

Retornado o feito, foi denegada a liminar e determinado seu envio à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, tendo esta, em ID 6971085, se manifestado pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais conheço do
writ
.

Visa o
habeas corpus
que seja concedida a ordem para revogação da prisão preventiva do paciente sob o argumento de falta de fundamentação da decisão que decretou a medida, bem como pelo fato de ser o mesmo do grupo de risco para a covid-19 e tendo em vista possuir condições pessoais favoráveis.

É certo que por força da reforma introduzida pela Lei nº 11.719/2008, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, prevalecendo como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, de acordo com as normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incs. LIV e LVII, da Constituição da República de 1988.

Assim, a medida mais gravosa, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.
93
,
IX
, da
CF
), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo
312
do
Código de Processo Penal
, sendo necessário, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Tem-se, do caso em análise, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente, que é companheiro da avó paterna da vítima, teria abusado sexualmente desta, tendo tal informação chegado ao conhecimento do Conselho Tutelar após a vítima enviar mensagem por aplicativo de celular a uma amiga, de 09 anos de idade, afirmando não mais aguentar as investidas e abusos cometidos por seu avô, pois, segundo seu relato, este a obrigava a tocar em suas partes íntimas sob a ameaça de que se não o fizesse ele mataria toda sua família.

Conforme o relato prestado pela vítima perante o Conselho Tutelar, o ora paciente a tocava, introduzia o dedo em sua vagina, bem como seu pênis, tendo a vítima relatado que de tais atos tinha pleno conhecimento sua avó que, apesar de informada pela criança dos abusos que sofria, não acreditou nos fatos, afirmando que a neta mentia.

Encaminhada a vítima para realização de Exame sexológico, restou comprovado que seu hímen se encontra semirroto, com dilatação do orifício central, sugestivo de manipulação genital, vindo o paciente a ser preso em 27 de setembro.

Observa-se, das informações
prestadas pelo magistrado singular, a presença de fortes indícios de autoria, bem como a materialidade do delito, sendo indubitável que, em liberdade, o paciente poderá causar embaraços à instrução processual uma vez que a vítima, de certo, se sentirá constrangida e ameaçada, assim como as testemunhas.

Ressalto que
a ocorrência do crime é evidente e fortes são os indícios de autoria por parte do paciente, conforme informado pelo magistrado
a quo
ante o firme relato da vítima em escuta especializada.

Para melhor análise acerca dos fundamentos da custódia preventiva do paciente, vejamos excerto da decisão que a decretou,
verbis
:

“Sabe-se que a custódia preventiva é uma medida cautelar
constituída da privação da liberdade do acusado ou indiciado, decretada pela
autoridade judiciária, diante da existência dos pressupostos legais, para
assegurar os interesses sociais de segurança. Tem por objeto a garantia da
ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal ou a
fiel execução da pena.

No caso em tela, estão presentes alguns dos fundamentos legais
exigidos para a medida cautelar solicitada, pois a liberdade do denunciado
pode prejudicar a ordem pública, tendo em vista não apenas a gravidade do
delito, mas em razão do acusado já ter supostamente praticado atos
libidinosos com a vítima, podendo o denunciado voltar a atentar contra sua
vida.

Também é necessário assegurar a aplicação da lei penal, visto que
o denunciado está foragido, em evidente intenção de se furtar da
responsabilização criminal.”

Denota-se que
a
decisão do juízo singular se mostra fundamentada, não sendo sua alegação de haver indícios de que o paciente já havia praticado atos libidinosos contra a vítima em momento anterior mera especulação, como alega a defesa, pois do depoimento desta se tem tal ocorrência como efetiva.

Assim, diante de tudo que consta dos autos e das informações prestadas pelo magistrado singular, entendo que não prosperam as alegações articuladas em favor do paciente, tendo a autoridade inquinada coatora devidamente motivado, ainda que sucintamente, sua decisão pela prisão preventiva uma vez que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, restando
preenchidos, portanto, os requisitos da tutela cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Tem-se no caso dos autos que o paciente fora acusado de ter abusado sexualmente da neta e que tal fato teria ocorrido mais de uma vez e
, em que pese ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, tendo feito acompanhar o pedido de documentação comprobatória de ocupação lícita e de residência fixa, tenho que ainda assim não se há de conceder a liberdade, nos termos da Súmula 08 desta Corte, ante os fortes indícios de que, uma vez solto, poderá persistir em sua conduta e prejudicar a instrução criminal e, a
nalisando a questão sob o prisma concreto, constato estarem efetivamente presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, sendo neste mesmo sentido a jurisprudência das Cortes superiores, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA REITERADA DURANTE VÁRIOS MESES.
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. Hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente a necessidade da prisão, ressaltando não só a gravidade ínsita do delito, cometido, em tese, de forma reiterada durante vários meses seguidos contra criança de apenas 9 anos de idade, prevalecendo-se do fato de esta ser sua enteada, mas também a circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa após o registro da ocorrência, tomando destino incerto e não sabido, o que ensejou inclusive a suspensão do processo na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, somente vindo a ser preso em outro Estado da Federação. 4. Com efeito, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. O entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 7. Ordem não conhecida. (STJ - HC: 434764 SP 2018/0018740-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2018)

Ademais, há que se considerar que o paciente responde por crime de estupro de vulnerável, delito de natureza gravíssima, que provoca pânico e temeridade social, sendo necessário que sejam observadas medidas assecuratórias não apenas da ordem pública, como também do bom andamento da instrução criminal, mesmo porque a correta apuração do ocorrido exige estejam, não apenas a vítima, mas todas as testemunhas suficientemente protegidas para poderem prestar seus esclarecimentos de modo livre e se deve proporcionar a elas um mínimo de tranquilidade para que possam prestar suas declarações sem que se sintam constrangidas e por tais razões não é recomendado que o paciente responda ao processo em liberdade
.

Assim, restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não há que se falar em falta de fundamentação, não havendo igualmente que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, conforme os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quando afirma:

(...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences
. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).
(
GRIFEI
).

O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos indícios de autoria e da materialidade delitiva

e, impende ressaltar, ainda não se encerrou a instrução penal.

Tenho ainda que também não se mostra oportuno , neste momento, nem mesmo aplicação de medida cautelar diversa da prisão, art. 282 do CPP, ou aquelas previstas nos incisos do art.
319
do
CPP
, que não são obrigatórias, uma vez que já consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia e da pormenorizada análise do conjunto probatório do caso em exame, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva ante os indícios de autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável, restando a necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de piso.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PARA A PREVENTIVA DE OFÍCIO. VALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PEDIDO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. INADEQUAÇÃO / INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES
. 1. O Juízo processante, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de sua substituição por
medida
diversa, deverá convertê-la em preventiva, quando reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, independente de representação ou requerimento. 2.
A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública
em face da periculosidade do recorrente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação
cautelar
(art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis. 4. Recurso em "habeas corpus" a que se nega provimento. (STJ) Data de publicação: 14/11/2013).

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem,
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e profissão definida, tais pressupostos não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, como já dito alhures, sendo neste sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015)

Quanto ao fato de ser o paciente idoso, pertencente ao grupo de risco da covid-19,
entendo igualmente não haver como ser dado provimento.

Entendo, como já manifestado em outras decisões, e acompanhando determinação superior, que a pandemia do COVID 19 nos obrigou a lançar um outro olhar sobre as questões que nos são trazidas, razão pela qual coaduno com o entendimento do Sr. Ministro Rogério Schietti ao afirmar que a determinação de soltura (de determinado paciente), é um ato de justiça e humanidade, sendo de conhecimento público que a pandemia causada pelo COVID-19 é um fator de extremo risco à toda a população, ainda mais para aqueles que se encontram confinados. Contudo, entendo não ser possível se conceder indiscriminadamente a liberdade aos infratores, pois, representam igualmente risco à sociedade, como no caso em apreço que, como consabido, igualmente causa danos irreparáveis a todos.

Ainda que se reconheça a situação gravíssima que se atravessa, deve o Poder Judiciário, assim como toda a sociedade, contribuir eficazmente para a mínima propagação da doença, mas, sem causar males eventualmente maiores, sendo imperioso ressaltar que o Poder Judiciário, como um todo, vem tomando medidas no sentido de prevenir a propagação da doença, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, que determina a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus, tendo como objeto fundamental a proteção da vida e da saúde daqueles que se encontram privados de sua liberdade, não sendo indicativo a imediata liberação de todo e qualquer preso sem que os preceitos ali inseridos sejam devida e individualmente analisados, o que efetivamente foi feito pelo Juízo singular ao decretar a medida.

Assevero, ainda, que esta Corte já adotou as medidas determinadas, tendo devidamente atuado dentro de sua competência, em conformidade com a recomendação do CNJ. Ademais, não há nos autos nenhum indicativo e/ou documento que aponte a ausência de condições de o paciente ser assistido pelo Sistema Penal caso tal se faça necessário, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA PANDEMIA DA COVID-19 - PACIENTE IDOSO - NÃO CABIMENTO - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - HABEAS CORPUS DENEGADO. - O fato de o paciente ser pessoa idosa, por si só, não é suficiente para a concessão excepcional da prisão domiciliar, sobretudo considerando que o presídio em tela vem adotando medidas sanitárias restritivas e inexistem notícias acerca de casos de contaminação no local. (TJ-MG - HC: 10000210645297000 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2021)

Diante do exposto, por não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/11/2021